Tribunal: TJDFT
Processo: 0721332-25.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0721332-25.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: WASHINGTON DELFINO RODRIGUES DE MATOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora recorrente contra a decisão que não conheceu do recurso inominado face a sua deserção. Em seu recurso alega que a decisão monocrática possui erro material e vícios. Para tanto, relata que a decisão anterior indeferiu a gratuidade e concedeu o prazo de 2 dias para recolhimento do preparo, sendo que antes do transcurso do prazo para recorrer daquela decisão foi proferida nova decisão reconhecendo a deserção do recurso, o que configura cerceamento do direito de defesa. Ainda, alega que sequer foi oportunizado à parte recorrente o recolhimento em dobro das custas recursais. Enfim, destaca que a condenação em honorários somente ocorre nas hipóteses de recorrente vencido, sendo que no caso em apreço não existiu julgamento de mérito, o que afasta a condenação em honorários advocatícios. Decido. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Constata-se que o embargos em análise foram opostos em face da decisão que julgou o recurso deserto (ID 67462591), na data em que ainda remanescia o prazo para eventual insurgência em face da decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça (ID 67100053). Assim, e considerando que a parte embargante alega que pretendia recorrer daquela da decisão ID 67100053, e considerando que ainda remanescia prazo para impugnar aquela decisão, torno sem efeito a decisão ID 67462591 e concedo o restante do prazo recursal que remanescia naquele dia 18/12/2024 para impugnar a decisão ID 67100053. Com essas razões, conheço dos presentes embargos e os acolho para tornar sem efeito a decisão ID 67462591 e conceder o prazo recursal remanescente nos termo elencados. Publique-se e intimem-se. Brasília/DF, 14 de fevereiro de 2025. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator